Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 81, §1o, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, “o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Nesse sentido, a 7a Turma Cível está preventa em relação a este feito, em razão da distribuição anterior (10/11/2020) da APC 0707120-66.2019.8.07.0018, feito conexo, de relatoria da eminente Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, interposta por DISTRITO FEDERAL em desfavor de ROGERIO SCHUMANN ROSSO e outro. Dessa forma, a fim de evitar decisões conflitantes, encaminhem-se os autos à 7a Turma Cível para exame desta apelação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora